Tribunal: STF
Processo: RE 87073
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-16
Data de publicação: 1982-11-16

Ementa:
Imposto de Importação - Valor da mercadoria.
A autoridade aduaneira pode estabelecer valores superiores aos fixados pela CACEX: o que a lei veda é o desembaraço por balor inferior ao fixado.
Mas não o pode fazer se comprovação de fatos que o autorizem, com apoio em critérios objetivos e gerais e procedimento regular.
Recurso extraordinário conhecido e provido.